Tribunal: TJSP
Processo: 2057310-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057310-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DANIELLE DUTRA CARVALHO e Paciente JOAO GABRIEL MARTINS CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057310-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2057310-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Taubaté
IMPETRANTE: Advogada Danielle Dutra Carvalho
PACIENTE: JOÃO GABRIEL MARTINS CUNHA

VOTO No 37877
Habeas Corpus. Requerimento de alvará de soltura, prisão
domiciliar ou livramento condicional por causa do COVID19. Sem
informações se o pedido foi apreciado em primeiro grau.
Impossibilidade de supressão de instância. Ausência de
constrangimento ilegal flagrante. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Danielle Dutra Carvalho em favor de JOÃO GABRIEL MARTINS
CUNHA (RG no 47.097.681-SSP/SP), custodiada junto ao CDP de Caraguatatuba,
alegando constrangimento ilegal, por parte do Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté (Processo originário no 1195410).
Sustenta, em síntese, que o paciente foi condenado, por roubo, a 6
anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, mais multa, no regime fechado e, após cumprir
1/6, obteve o direito de progredir ao semiaberto. Aludindo à Recomendação no 62
do CNJ e às recomendações constantes da decisão monocrática do Ministro Marco
Aurélio, na ADPF 347, em especial ao item “h” que trata da “progressão
antecipada de pena aos submetidos ao regime semiaberto”, bem como invocando
o risco de contágio pelo COVID-19, a impetrante pleiteia a concessão do
livramento condicional e, em seguida, a transferência ao regime intermediário.
Postula, ainda, a liminar a fim de que seja o paciente colocado em liberdade ou lhe
deferida a prisão domiciliar (fls. 1/9).
A liminar foi denegada (fls. 22/23).
Prestadas as informações de praxe (fls. 26), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 36/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057310-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. É caso de denegação.
A impetrante não juntou qualquer documento de que os pedidos
realizados neste remédio heroico tenham sido apreciados pelo magistrado das
execuções. E mais, as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora também não trouxeram nenhum esclarecimento a esse respeito.
Destarte não se verifica nenhum constrangimento ilegal que possa
ser imputado ao MM. Juízo a quo e não há competência desta Instância para
análise de tal requerimento, sob pena de supressão de instância.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator